Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700677-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL DE SOUSA GASPAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a inexigibilidade do título executivo por alegada coisa julgada inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese relativa à alegada “coisa julgada inconstitucional”, por importar reexame do mérito de decisão transitada em julgado formada no título exequendo, deve ser arguida, debatida e decidida em ação rescisória ajuizada para desconstituir o documento (título executivo judicial) em que estabelecida a obrigação, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A discussão acerca da alegada formação de coisa julgada inconstitucional no título exequendo deve ser arguida, debatida e decidida em ação rescisória, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC, 502. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 535, inciso III, §§ 5o, 7o e 8o, sustentando que a impugnação ao cumprimento de sentença é via processual adequada e legítima para a arguição da inexigibilidade do título; b) artigo 489, §1o, inciso VI, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 535, inciso III, §§ 5o, 7o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024